Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710122-78.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em tempo, manifeste-se a apelante se ainda remanesce interesse processual, informando o desfecho da TCE n. 21378/2013 do TCDF. P. I. Brasília, 30 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora